Tribunal: TJDFT
Processo: 0711751-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711751-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGFOR EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: EDITORA GAZETA DO POVO S/A DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, a parte agravante não é beneficiária da assistência judiciária gratuita e; na interposição do presente Agravo de Instrumento (Id. 70.215.080), deixou de juntar aos autos a guia de custas e o respectivo comprovante de recolhimento do preparo recursal. Assim, em atenção ao disposto no art. 1.007, § 4°, do CPC, intime-se a parte autora/agravante, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após decorrido o referido prazo, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 1 de abril de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora